Tribunal: TCU
Processo: 040.896/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.896/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Virginia da Silva Ferreira (XXX.498.132-XX); Fabio Brandao Tavares (XXX.002.762-XX); Joao Guilherme Souza Guedes (XXX.538.502-XX); Josimar de Souza Filho (XXX.932.362-XX); Josimar de Souza Junnior (XXX.932.442-XX); Rayssa Kelly da Costa (XXX.006.484-XX); Rodrigo Benaion de Souza (XXX.376.722-XX); Sandro Paulo Monteiro da Costa (XXX.578.802-XX); Wendrew Radames Fernandes Pinto (XXX.373.002-XX); Wylken Sandro Mycael Lobato Rodrigues (XXX.859.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.